Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial firmado antes da citação. Perda superveniente do interesse processual. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual.
2. O juízo de origem fundamentou que o acordo extrajudicial firmado entre o credor e o devedor ensejou a perda superveniente do interesse processual.
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se subsiste o interesse processual quando há acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada e (ii) se há comparecimento espontâneo quando do acordo extrajudicial firmado antes da citação do devedor.
III. Razões de decidir
4. O acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação descaracteriza a mora do devedor e afasta a exigibilidade do título executivo, configurando perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 786, do Código de Processo Civil.
5. Ainda que não houvesse a perda do interesse, não seria possível a suspensão da execução, haja vista que o artigo 922, do Código de Processo Civil preceitua que o juiz irá suspender o feito quando houver convenção entre as partes do processo. Ocorre que, para ser considerado parte processual é preciso que haja a citação do polo passivo. No caso em discussão não houve a devida citação.
6. Não há que se falar em comparecimento espontâneo quando ocorre acordo extrajudicial antes da citação, sobretudo quando a parte está desacompanhada de advogado.
7. É incabível a homologação do acordo apresentado antes da citação da parte devedora, posto que inexiste relação jurídica processual angularizada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução mérito devido ao acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada. 2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação resulta na perda superveniente do interesse processual, tornando inviável a homologação do acordo e a suspensão do processo executivo.”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI c/c 493 e CPC, art. 922.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027255, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 7.8.2025; TJDFT, Acórdão 1864765, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 2033467, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.8.2025 e TJDFT, Acórdão 2030924, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.8.2025.